Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-20.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 378.229.851-91 (APELADO), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ––

IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BS2 S/A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Elizabeth Maria de Almeida Campos, julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato questionado na inicial.

Além disso, condenou a instituição financeira a restituir,

os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Apelada, a ser apurado em liquidação de sentença, bem ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 9
.000,00 (nove mil reais), e condenou a parte ré ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o contrato declarado inexistente foi regularmente celebrado entre as partes, já que devidamente assinado, portanto, perfeitamente válido.

Assevera que o valor referente ao empréstimo foi transferido para a conta bancária da Apelada, o que comprova seu conhecimento acerca do contrato celebrado.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, caso mantida a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja minorado.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 237711175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de inexistência de débito com repetição de indébito c/c indenização por danos morais, procedentes.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é servidora pública do Estado de Mato Grosso – professora educação básica e, nada obstante tenha realizado empréstimo consignado com a recorrente, percebeu o débito de valores que não condiziam com as parcelas contratadas inicialmente.

Verificou, dessa feita, que o contrato que deu origem aos débitos, dizia respeito a um empréstimo consignado, no valor de R$14.729,58 (quatorze mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$347,16 (trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos)

Alegou que não solicitou os referidos valores, tampouco autorizou a fazê-lo.

Contudo, em razão dos descontos indevidos em seus proventos, dado que não solicitou qualquer empréstimo, tampouco porque não houve o crédito do referido valor, e por não conseguir a resolução de forma administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos simples.

IV - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte nada obstante tenha realizado a contratação de empréstimo consignado, passou a ter descontado, em seu holerite, valores relativos às parcelas de um contrato que sequer o requereu, ou autorizou a fazê-lo, alegando dessarte, que o valor relativo ao suposto empréstimo não foi creditado em sua conta.

Vale destacar que é possível verificar, pelo conjunto de provas, especialmente pelos documentos de identidade apresentados ao iniciar esta ação e pelas assinaturas no contrato de id. 237709674, que são diferentes.

Outrossim, o Banco apelante não colaciona o comprovante do depósito realizado do valor contratado, tampouco apresenta qualquer documentação apta a embasar o argumento de que os valores referiam-se a recompra de outros empréstimos, notadamente, porque não junta qualquer contrato ou extrato que demonstrem a existência de qualquer dívida anterior.

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da contratação pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Dessarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade do instrumento contratual, o qual foi oportunamente impugnada pela autora, não há como se afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 237709674, constando suposta assinatura, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, notadamente porque a assinatura não guarda semelhança com aquela constante do documento de identificação, bem ainda, que o valor de empréstimo, descrito no contrato não foi depositado na conta da autora, ou mesmo que houve uma recompra de dívida pretérita, notadamente, porque inexiste qualquer documento que comprove essa alegação.

Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Diante disso, não há falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa feita, a parte recorrente precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o empréstimo consignado que deram origem aos descontos em seus proventos, o que não o fez.

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21).

Igualmente, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA). (...)” (RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.10.2022).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida, em dobro, conforme consignado no ato sentencial.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, a parte apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa apelante e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrida.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando-se, dessarte, à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BS2 S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024